Tribunal: TJPA
Processo: 0809090-39.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809090-39.2024.8.14.0051

APELANTE: FAGNER TAVARES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade.

A insurgência recursal limita-se à dosimetria, com pedido de afastamento da agravante da reincidência e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

se a suspensão condicional da pena aplicada em condenação anterior afasta a reincidência;

2.

se houve consumação do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal;

3.

se é possível readequar a pena, alterar o regime inicial e substituir a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tese de afastamento da reincidência foi rejeitada. A suspensão condicional da pena não descaracteriza a condenação anterior, pois constitui apenas modalidade de execução da pena.

2.

A reincidência decorre do trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, sendo irrelevante a forma de cumprimento da pena.

3.

O prazo depurador não foi alcançado. Entre a condenação anterior (trânsito em julgado em 19/08/2019) e o novo fato (19/05/2024), não transcorreu período superior a cinco anos.

4.

Em caso de
sursis
, o termo inicial do prazo depurador é a audiência admonitória, marco posterior ao trânsito em julgado, o que reforça a inexistência de lapso temporal suficiente.

5.

Mantida a reincidência, subsiste a compensação com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

6.

A manutenção da agravante impede a fixação de regime inicial aberto, sendo adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

7.

Também fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A suspensão condicional da pena não afasta a reincidência, pois não descaracteriza a condenação transitada em julgado.”

2.

“Não se reconhece o prazo depurador quando não transcorrido período superior a cinco anos entre a condenação anterior e o novo delito.”

3.

“Mantida a reincidência, é inviável a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º; 44; 63; 64, I; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2317913/SP, Sexta Turma, j. 06/08/2024. STJ, AgRg no HC 718435/SP, Sexta Turma, j. 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0809090-39.2024.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: FAGNER TAVARES DE SOUSA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fagner Tavares de Sousa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena.

Consta da denúncia que, no dia 19.05.2024, por volta de 00h35min, o Recorrente e Marlisson Melo da Silva, em união de desígnios, mediante escalada, rompimento de obstáculo e destruição de um gabinete, subtraíram uma caixa de polímero contendo quatro baterias de 150 (cento e cinquenta) amperes, pertencente à empresa TEL Telecomunicações, prestadora de serviços da Vivo; narra, ainda, que policiais militares, informados por populares, localizaram o objeto e, em seguida, encontraram os envolvidos em via pública, ocasião em que foram presos em flagrante, com referência à obtenção de imagens de câmeras de segurança.

A denúncia foi recebida em 05.07.2024. (ID 35183847)

A sentença foi proferida em 28.07.2025 (ID 35183936).

Nas razões recursais (ID 35183956), a Defesa sustenta insurgência restrita à dosimetria, alegando indevida incidência da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação anterior resultou em suspensão condicional da pena, sem comprovação de revogação ou descumprimento, requerendo o afastamento da referida agravante e, subsidiariamente, a readequação do cálculo da pena e a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões (ID 35183959), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a manutenção do reconhecimento da reincidência e, por consequência, a preservação da pena fixada e do regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 36486368).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2024, por volta das 00h35min, o Recorrente, em comunhão de desígnios com outrem, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu uma caixa de polímero contendo quatro baterias de 150 amperes, pertencente à empresa TEL Telecomunicações, prestadora de serviços da Vivo, sendo ambos presos em flagrante logo após a subtração e recuperada a
res furtiva.

A sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com reconhecimento da agravante da reincidência, em razão de condenação transitada em julgado nos autos de n. 0008229-33.2017.8.14.0051, compensada com a atenuante da confissão espontânea.

A defesa sustenta que a suspensão condicional da pena (
sursis)
aplicada na condenação referida afasta a reincidência, o que possibilitaria atenuar a pena na segunda fase da dosimetria por força da atenuante da confissão espontânea, abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A tese não merece prosperar.

O art. 63 do Código Penal estabelece que a reincidência se verifica quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. O elemento nuclear da reincidência reside no trânsito em julgado da condenação pretérita, e não na modalidade executória da sanção.

A suspensão condicional da pena constitui técnica de execução penal, não desnatura a condenação, tampouco impede a formação da coisa julgada material. O
sursis
não equivale a absolvição, nem elimina os efeitos secundários da condenação, entre os quais se inclui a possibilidade de reconhecimento da reincidência, desde que não superado o prazo depurador.

O art. 64, inciso I, do Código Penal dispõe que não prevalece a condenação anterior, para efeito de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a cinco anos.

No caso de concessão de
sursis
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo depurador é a data da audiência admonitória (STJ - AgRg no AREsp: 2317913 SP, Sexta Turma, j. 06/08/2024), marco do início do período de prova, cujo transcurso integra o tempo de execução da pena.

Em consulta aos autos do processo nº 0008229-33.2017.8.14.0051 no Sistema Libra, afere-se que a condenação transitou em julgado em 19/08/2019. Sabendo-se que a audiência admonitória (termo inicial do prazo depurador no
sursis
) ocorre necessariamente em momento posterior ao trânsito em julgado, e constatando-se que o novo fato delituoso foi praticado em 19/05/2024 — isto é, em lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos até mesmo se computado desde o trânsito da sentença primeva —, resta evidente que o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal não se consumou. Portanto, permanece hígida a condição de reincidente do Recorrente (STJ - AgRg no HC: 718435 SP, Sexta Turma, j. 04/10/2022).

A alegação subsidiária de readequação da pena e de alteração do regime inicial depende logicamente do afastamento da agravante, providência que não se justifica à luz do ordenamento jurídico. Mantida a reincidência, subsiste a fixação do regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal, e a impossibilidade da substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, acatando o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a agravante da reincidência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026